Tribunal: STF
Processo: HC 231439
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Zenivaldo de Paula contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 804424/SP (documento eletrônico 5).  



    A impetrante sustenta, em síntese, que  



    “[o] paciente foi condenado por decisão irrecorrível a 5 (cinco) anos de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa em regime inicial semiaberto.



    Na decisão, o juízo entendeu que mesmo o paciente portando 59 gramas de cannabis numa só porção, o fato de estar num local conhecido como ponto de tráfico de drogas impedia a desclassificação para o crime capitulado no artigo 28 da lei 11.346/06.



    Importa aduzir que as sentenças mencionadas são de processos posteriores ao analisado e quanto a sentença anterior, já havia passado o período depurador da pena, portanto o paciente deveria ter sido julgado tomando por base os acontecimentos na data dos fatos.



    O paciente está na iminência de sofrer constrangimento ilegal, pois seu processo transitou em julgado e será expedido o mandado de prisão, razão pela qual a defesa requer em sede liminar o sobrestamento do feito até o julgamento do presente habeas corpus”. (documento eletrônico 1, pp. 2-3)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] exame do pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus (HC HC 113.329/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/05/2013).  



    Ao julgar caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes decidiu seguindo essa orientação. Transcrevo, assim, trecho dos seus fundamentos:  



    “[...]



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, que: (a) a ‘conclusão de que o crime cometido pelo recorrente é o previsto pelo art. 28 da Lei de Drogas não requer o revolvimento do conjunto probatório dos autos, o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ’ (Doc. 1 – fl. 2); (b) a ‘pequena quantidade de droga apreendida, 50 gramas de maconha e 15 gramas de cocaína, permite a desclassificação da conduta para o delito previsto pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que não foram aprendidos outros petrechos que pudessem comprovar a prática de traficância dentro do presídio’(Doc. 1 – fl. 3).



    Requer, assim, a concessão da ordem, ‘por restar configurado à espécie inequívoco constrangimento ilegal, vez que não há justa causa à condenação criminal do paciente pelo crime de tráfico de drogas’.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto à alegação de não incidência da Súmula 7 do STJ, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas deste TRIBUNAL, no sentido de que o ‘Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade’ (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental do ora paciente em acórdão assim fundamentado:



    ‘O Tribunal de origem, a partir da análise das provas constantes dos autos, entendeu que a conduta praticada pelo Agravante configurava o crime de tráfico de drogas. Para rever a conclusão, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que incide na Súmula n.º 7/STJ. Não se cuida de valoração de provas, pois não se está a debater a validade jurídica de determinado meio de prova, mas, sim, o conteúdo das provas colhidas nos autos.’



    De se ver, portanto, que a instância ordinária concluiu que o conjunto probatório amealhado na instrução criminal é apto a justificar a sentença condenatória. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria igualmente o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus.



    Com efeito, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.” (HC 172.630/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 24/06/2019, transitada em julgado em 13/08/2019, grifei)  



    Nessa mesma perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 227.007 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/05/2023)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (RHC 224.261 AgR-ED/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/05/2023)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, com apoio nas provas dos autos, em especial os depoimentos testemunhais, colhidas sob o crivo do contraditório, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação.



    2. Desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias de origem, para acolher a tese de absolvição ou a desclassificação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via do writ.



    3. ‘Inaplicável a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, mesmo que afastada a reincidência, pois os maus antecedentes do apenado (existência de condenação definitiva alcançada pelo período depurador) também obstam a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006’ (EDcl nos EDcl nos EDcl no HC n. 803.261/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).



    4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 5, p. 1, grifei)  



    Conforme se verifica, a decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator